Tribunal: STF
Processo: Rcl 53052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Jose Eliton de Figueredo Junior, em face de decisão atribuída ao Juízo da 11ª. Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás.



    Na petição inicial, a defesa afirma que o juízo reclamado desrespeitou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente aquelas proferidas nos autos das AP 937 QO/RJ, Inq. 4.342 QO/PR, Pet 9.189/DF, Pet. 6.554/GO e Inq. 4.435/DF, ao reconhecer a violação às prerrogativas das autoridades investigadas.



    Alega que as decisões paradigmáticas trataram de situação juridicamente idêntica à do reclamante. Inicialmente, sustenta o desrepeito ao paradigma objetivo consolidado na AP 937 QO/RJ, em razão da suposta violação da prerrogativa de foro por mandato puro, uma vez que o reclamante teria sido investigado por atos durante o exercício das funções públicas de Vice-Governador e Secretário de Segurança Pública.



    No mesmo sentido, tendo em vista o decidido no Inq. 4.342 QO/PR e na Pet 9.189/DF, sublinha a violação da prerrogativa de foro por mandato cruzado, alegando, em suma, que “naquela altura havia ascendido ao cargo de Governador do Estado, nas circunstâncias fático-jurídicas de (i) continuidade sem hiato temporal no exercício de função pública e (ii) em cargos exercidos no mesmo Poder.” (p. 73)



    Ademais, sustenta a compreensão do paradigma, Pet. 6.554/GO, de índole subjetiva, ressaltando que mesmo sem figurar formalmente como parte, estariam configurados “vícios investigativos” em “situação completamente análoga” ao caso apurado (p. 76). 



    Adiciona também a violação ao precedente firmado no Inq. 4.435/DF no sentido de fixar a competência absoluta da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, uma vez que, em suma, “a hipótese acusatória do caso presente foi suturada justamente a partir de supostas doações eleitorais para as campanhas de 2008 a 2014” (p. 116).



    Nesse sentido, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento cautelar do Inquérito Policial n.º 991/2018 (autos n.º 0027739-26.2018.4.01.3500/GO) e de todos os atos a ele relacionados até o julgamento da presente ação constitucional. No mérito, requer o provimento da reclamação para trancar os autos de origem e, alternativamente, que se reconheça a incompetência absoluta do juízo atacado, declarando-se a nulidade de todos os atos relacionados a “Operação Decantação II” e sua remessa à Justiça Eleitoral.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, porquanto central para apreciação da controvérsia apresentada, delimito os períodos recentes em que o reclamante ocupou cargo com prerrogativa de foro por função:



    a) 1.1.2011 a 7.4.2018 – Vice-Governador do Estado de Goiás;



    b) 24.6.2016 a 1.12.2016 – Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás;



    c) 7.4.2018 a 1.1.2019 – Governador do Estado de Goiás;



    A partir disso, em análise atenta dos autos, verifico que a hipótese investigativa de desvio de verbas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, por meio de transferências de valores para SENEAGO, atingiu reclamante apenas no Inquérito Policial 991/201. Todavia, o reclamante José Eliton foi investigado – ainda que de forma indireta e velada – durante o período em que possuía prerrogativa de foro, o que viola a garantia constitucional do Juiz Natural e macula o procedimento de nulidade.



    Confiram-se os seguintes relatórios de materiais apreendidos (R.A.M.A) no curso da Operação Decantação I, ou “Lava Jato do Cerrado”, que deram origem a Operação Decantação II, objeto desta reclamação:



    “R.A.M.A. GO-18/2016 e R.A.M.A GO-358/2017 - Auto de Apreensão n.° 476/2016 - IPL n.° 142/2014-SR/PF/GO (OP. DECANTAÇÃO - Alvo: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA), donde extrai-se a estreita relação de CARLOS EDUARDO com membros do alto escalão do Governo de Goiás, notadamente com o então vice-governador e secretário de segurança pública JOSÉ ELITON FIGUEIREDO JUNIOR, restando evidenciado mais uma vez que LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - vulgo "BAMBU" - era o responsável por agendar reuniões de entre CARLOS EDUARDO e JOSÉ ELITON FIGUEIREDO JUNIOR cujo o objeto explicitamente era a liberação de recursos da SANEAGO, já com planilhas produzidas por ROBSON BORGES SALAZAR, donde extrai-se que LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA se trata de sócio-oculto de CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA nas empresas SANEFER, TERRA FORTE e HIDROBOMBAS e a destinação de parte dos valores é direcionada a JOSÉ ELITON FIGUEREDO JUNIOR, atual Governador do Estado de Goiás (a partir de 06/04/2018), ex-vice-governador e ex-sec de segurança pública (24/02/2016 a 31/12/2016);” 



    Além disso, importante destacar trechos do parecer do Ministério Público Federal nos Autos n.º 27740-11.2018.4.01.3500, com base em relatórios produzidos também entre 2016 e 2017 e que subsidiam a atual fase da investigação (eDOC 19, p. 16 ss):



    “(...) os pagamentos provinham, majoritariamente, da SSP/GO, e consistiam nas verbas destinadas à quitação de dívidas da secretaria junto à SANEAGO. Uma vez recebido o valor pela estatal, este era “reservado” para pagamento da empresa SANEFER, determinação esta que possivelmente partiu de JOSE ELITON, então Secretário de Segurança Pública de Goiás, após promessa de contrapartida;”



    “(...) a contrapartida acima mencionada refere-se, em parte, a doações eleitorais para campanhas do PSDB nos anos de 2008 a 2014 e de MARCONI PERILLO em 2014 feitas por CARLOS EDUARDO e suas empresas, das quais LUIZ ALBERTO é sócio oculto. Há indícios, no entanto, que CARLOS EDUARDO retornava parte dos valores a JOSÉ ELITON de outras formas, ainda não esclarecidas; 



    “CHARLLE ANTONIO GOMES era, à época dos fatos, Chefe de gabinete da então Vice-Governadoria, e foi responsável por agendar a utilização do avião da empresa SANEFER por JOSÉ ELITON mediante terminal telefônico em nome da SSP/GO, aeronave disponibilizada a título de doação eleitoral e, ao que tudo indica, como propina;”



    Para que não haja dúvidas sobre a investigação escamoteada do reclamante no período em que possuía foro por prerrogativa de função, pela Polícia Federal, veja-se o seguinte trecho do relatório final da investigação policial datado de 3.2.2022:



     “Os elementos indiciários que apontam para a ação de José Eliton são, sobretudo, a mensagem de CARLOS EDUARDO para ROBSON BORGES SALAZAR no dia 17.8.2016 (...) e a própria conversa de LUCIANA VECCI, secretária do JOSÉ ELITON, no dia 16.8.2016 (...)”



     



    Tal trecho representa o cerne do substrato fático reunido no relatório final da investigação preliminar para lastrear uma possível denúncia contra o reclamante, e todo ele se refere aos relatórios (R.A.M.A) produzidos entre 2016 e 2017 (R.A.M.A. GO-18/2016; R.A.M.A GO-358/2017; R.A.M.A. GO-023/2016).



    Desse modo, observo não se tratar de mera menção a nome de detentor de foro por prerrogativa de forma colateral, tampouco de encontro fortuito de provas, mas de verdadeira violação à garantia constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII), que no caso seria a Justiça da 2ª instância do Estado de Goiás, já que o reclamante sustentava o cargo de Vice-Governador do Estado de Goiás.



    Assim, tendo surgido fundados indícios de envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função, como foi o caso do reclamante, deveria o juízo de primeiro grau ter remetido os autos imediatamente à Corte competente, para decisão sobre o processamento do feito e eventual cisão das investigações em relação ao reclamante.



    Nessa linha, copila-se jurisprudência desta Suprema Corte:



    “No caso ora em exame, como anteriormente ressaltado, o magistrado federal de primeira instância, embora reconhecendo a prerrogativa de foro, perante o E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor do Senhor José Eduardo Siqueira Campos, então Deputado Estadual, e do Senhor Sérgio Leão, à época Secretário de Estado, atribuiu-se, mesmo assim, competência para, no que concerne aos demais coinvestigados, prosseguir na apreciação da causa penal que, em ‘simultaneus processus’, tramitava perante o juízo de primeiro grau. Ao assim proceder, o Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Palmas/TO, determinou o desmembramento do procedimento penal em questão, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, unicamente, as peças concernentes aos coinvestigados que ostentavam, então, prerrogativa de foro perante aquela E. Corte Regional. Com essa deliberação, o magistrado em referência parece haver incidido em usurpação da competência do E. TRF/1ª Região, pois, em hipóteses como a ora referida, esse desmembramento somente poderia legitimar-se por ordem do juízo prevalente, vale dizer, pelo órgão judiciário investido de competência penal para processar e julgar aqueles que possuam prerrogativa de foro. Isso significa, portanto, que é do próprio Tribunal investido de competência para processar e julgar a causa penal instaurada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro o poder – que lhe é exclusivo – de ordenar, ou não, a cisão do feito, não podendo fazê-lo o órgão judiciário de inferior jurisdição, sob pena de usurpação da competência de que se acha investido o ‘forum attractionis.’ (Medida Cautelar no HC 153.417, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.4.2018.)



    A hipótese dos autos, considerando que o reclamante foi investigado veladamente enquanto possuía o cargo de Vice-Governador do Estado de Goiás, demanda o enfrentamento do que fora decidido por este Tribunal na AP 937 QO/RJ. Transcreve-se a ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa. 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF. 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.”



    No caso, estamos diante de supostos crimes praticados por autoridade com prerrogativa de foro durante o exercício do mandato, relacionados com suas funções, os quais foram investigados escamoteadamente durante o exercício do mandato. 



    No bojo da Pet 6.554, apontada nestes autos como umas das decisões paradigmas, consignei: 



     Ou seja, os vícios de origem nas investigações não podem ser convalidados pelas perdas subsequentes dos mandatos e, uma vez não observadas as normas acima citadas em relação às investigações direcionadas ao M.P e ao ex-G.V, a única solução passível é a declaração ilicitude e ineficácia de todos os atos investigativos produzidos contra as referidas autoridades, sem extensão aos demais investigados não dotados de foro, nos termos dos precedentes do RHC 135683/GO, INQ 2842 e RCL 25497 AgR. 



    Cuida-se de caso em que se discute a mesma questão afeta a esses autos, salvo pela natureza distinta do cargo do investigado outrora em questão, e que se deu, inclusive, no âmbito da mesma Operação Decantação, constituindo-se precedente que aponta de forma segura um norte para a solução deste caso, já que estamos diante provas imprestáveis e diligências irrepetíveis.



    No poto, oportuno consagrar a importância do respeito à garantia constitucional do Juiz Natural, pilar do processo penal no Estado Democrático de Direito, com o qual esta Suprema Corte tem se ocupado tanto nos últimos tempos, sempre no sentido do seu resguardo e proteção frente a reiterados abusos. 



    A matéria controvertida no caso concreto tem como pano de fundo o princípio da garantia do juiz natural e a observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência.



    De início, cumpre ressaltar que, segundo a garantia fundamental do juiz natural, prevista no art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    A norma do art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.



    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural se assenta em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.



    Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de “neutralidade e distância em relação às partes (Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter)” (BVerfGE, 21, 139 (146)). 



    Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido afirma que “O direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade” (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    Na doutrina italiana, Pietro Villaschi (Il principio del giudice naturale) discorre sobre o princípio:



     



    “(…) nucleo essenziale della garanzia di cui si tratta risiede, come affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, nella necessità che la legge pre-costituisca un ordine preciso di competenze a giudicare, non essendo sufficiente la sola pre-determinazione legislativa di una competenza generale.” Tradução: O núcleo essencial da garantia em questão reside, como afirma a mesma jurisprudência constitucional, na necessidade de que a lei estabeleça previamente uma ordem precisa de competências para julgar, não sendo suficiente a mera pré-determinação legislativa de uma competência geral.”



     



    Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como “a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal”, conforme assentou a Corte Constitucional da Colômbia (Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).



    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    Desse modo, registro que a garantia do juiz natural bem como as determinações constitucionais de fixação de competência não devem ser relativizadas em nome de impulsos punitivistas que buscam driblar as regras do jogo – nunca é demais lembrar que em sede de processo penal forma é garantia. 



    Por todo o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar o trancamento do Inquérito Policial 991/2018 (autos n.º 0027739- 26.2018.4.01.3500/GO e seus incidentes) e declarar a nulidade das provas produzidas contra o reclamante nos referidos autos, somente com relação ao reclamante. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente